Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733878-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEONATAN HARLEY DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. 1/6. STJ. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correta a sentença que condena o réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando há lastro probatório suficiente para subsidiar o decreto condenatório. 2. O depoimento dos agentes policiais merece respaldo, pois mesmo em uma audiência judicial, os depoentes narram atos ou fatos administrativos, sendo que suas declarações gozam de presunção de legalidade e veracidade. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham motivos íntimos para prejudicar os réus. 3. No caso dos autos, agentes policiais obtiveram notícia de que dois indivíduos estavam em um veículo, no estacionamento de uma garagem de ônibus, em atitude suspeita. Ao abordarem os réus, foi encontrada grande porção de maconha no assoalho do carro do primeiro réu. O segundo réu franqueou espontaneamente acesso ao seu aparelho celular aos policiais, razão pela qual os eles entraram em contato com a namorada do réu e se dirigiram até a sua residência, sendo-lhes franqueada a busca no interior da residência, onde foram encontradas porções de cocaína e lidocaína. O aparelho do primeiro réu foi periciado e descobertas trocas de mensagens que evidenciam o envolvimento dos réus no delito de tráfico de entorpecentes. 4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Majoração em proporção superior necessita de fundamentação concreta e específica para o caso. 5. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO o recurso do segundo réu. PARCIALMENTE PROVIDO o recurso do primeiro réu para, reformando a respeitável sentença, reduzir a pena para 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa, fixados à razão do mínimo legal, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, incisos I e III, da Lei 8.038/1990, ao argumento de que o acórdão guerreado teria deixado de valorar as provas apresentadas aos autos; b) artigos 386, incisos III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, bem como 33 da Lei 11.343/2006, afirmando que as provas colacionadas não teriam demonstrado que a droga apreendida pertencia ao recorrente, razão pela qual entende que deve ser absolvido; e c) artigos 59 do Código Penal, e 42 da LAT, porquanto deveria ter sido arbitrada a fração de 1/6 (um sexto) na análise da primeira fase da dosimetria, restando incorreta a majoração da pena-base. Sustenta que deve ser afastada a análise negativa da circunstância especial da Lei de Drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 26, incisos I e III, da Lei 8.038/1990, porquanto a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve transitar em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 386, incisos III, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, e 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 59 do CP, e 42 da LAT, pois falece interesse recursal ao ora recorrente, porque restou assentado no acórdão guerreado que “A sentença aplicou fração inferior a 1/6 incidente sobre a pena mínima, fixando a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão, além de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, fixados à razão do mínimo legal. Deve ser mantido em obediência à proibição da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa” (ID 43784396). Ademais, para aferir se deve ou não, ser afastada a análise negativa da circunstância especial da Lei de Drogas, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027